Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. FRUSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE NOVA DILIGÊNCIA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DESNECESSÁRIA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, para a configuração do abandono é preciso que, depois de verificada a omissão do autor quanto “às diligências que lhe incumbir” e o estado de abandono da causa “por mais de 30 (trinta) dias”, haja a sua intimação pessoal “para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
II. Sem a intimação pessoal do autor, depois de superado o prazo de 30 (trinta) dias de paralisação da demanda devido à sua inércia em promover o andamento respectivo, não se legitima a extinção do processo por abandono.
III. A falta de atendimento à determinação de recolhimento de custas complementares legitima a extinção do processo com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e desprovida.